Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0737556-28.2020.8.07.0000 Agravante: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF Agravado: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento (processo no 0704177-42.2020.8.07.0018), proposta contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A decisão de ID 19263042, proferida por esta Relatoria, indeferiu o pedido liminar. Segundo informações prestadas pelo Juízo de origem, o feito já foi sentenciado (ID 19508334). É o relatório. Considerando-se que os autos de origem já foram sentenciados, conforme informação prestada pelo Juízo a quo (ID 16395979), segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator